Tribunal: TJES
Processo: 5001136-28.2023.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001136-28.2023.8.08.0038

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA e outros (2)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. CARÁTER INFRINGENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao apelo para afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em ação de obrigação de fazer com pedido de internação compulsória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto à condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Destinam-se os embargos de declaração exclusivamente a sanar omissão, contradição ou obscuridade, não sendo meio hábil para reexame da matéria decidida.

4)
O acórdão embargado examinou adequadamente a matéria, apreciando integralmente as questões suscitadas, notadamente quanto à aplicação do princípio da causalidade para afastar a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

5)
A jurisprudência consolidada desta Corte de Justiça reconhece que a ausência de resistência administrativa e processual à pretensão autoral afasta a aplicação do princípio da sucumbência.

6)
A pretensão do embargante busca rediscutir a matéria já apreciada no acórdão embargado, conferindo aos embargos caráter nitidamente infringente, o que não se coaduna com sua finalidade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, salvo para sanar omissão, contradição ou obscuridade.

2. A ausência de resistência administrativa e processual à pretensão autoral afasta a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados: §10 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação Cível nº 5022964-93.2021.8.08.0024, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, julgado em 20/11/2023.

TJES, Apelação Cível nº 5000563-31.2021.8.08.0047, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Câmaras Cíveis Reunidas, julgado em 18/04/2022.

TJES, Apelação nº 069160022419, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, julgado em 05/03/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Sendo assim, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, ante a inexistência dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam.

As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar as pretensões do embargante. É de se conferir:

O Estado apelante se insurge contra sentença que, em sede de ação de obrigação de fazer com pedido de internação compulsória, acolheu o pedido autoral e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

A pretensão do recorrente repousa na alegação de que não ofereceu resistência ao pedido formulado e que, portanto, deve ser aplicada a regra do princípio da causalidade para afastar a condenação em honorários sucumbenciais, prevista no §10 do art. 85 do Código de Processo Civil.

De fato, os elementos constantes nos autos evidenciam, de maneira clara e inequívoca, que o Estado não apresentou resistência ao mérito do pedido autoral. Ao contrário, houve manifestação expressa de que não seria interposta contestação ou recurso, fundamentada na autorização administrativa interna e no Enunciado nº 46 da Procuradoria-Geral do Estado.

Além disso, o apelante requereu o julgamento antecipado da lide, consignando a ausência de necessidade de produção de provas, o que demonstra a inexistência de qualquer insurgência quanto à obrigação de fornecer a internação compulsória solicitada.

A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica no sentido de que, em situações de ausência de resistência à pretensão autoral, a condenação em honorários sucumbenciais deve ser afastada, pois não se aplica o princípio da sucumbência quando não há parte vencida no litígio. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MUNICÍPIO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA OU PRETENSÃO RESISTIDA – RECURSO PROVIDO. 1. No caso dos autos, deferido o pleito liminar, a decisão proferida evidenciou a responsabilidade do Estado do Espírito Santo com relação à internação compulsória do paciente e impôs exclusivamente ao mesmo a obrigação de promover a respectiva internação em estabelecimento público, ou, na falta deste, em um privado, para tratamento psiquiátrico, bem como de arcar com todos os custos do tratamento, inclusive referente a medicamentos. 2. Além disso,
embora o Município apelante tenha apresentado contestação nos autos, se limitou a arguir questões processuais (ilegitimidade e competência), bem como para requerer fosse fixada a ordem de cumprimento da pretensão autoral, de modo que o mesmo responda apenas subsidiariamente pela internação compulsória pretendida nos autos. 3. Verifica-se, ainda, que não há nos autos qualquer prova de negativa administrativa por parte da municipalidade quanto ao custeio da internação compulsória do paciente F.S.B. Assim, não tendo o Município apelante dado causa ao ajuizamento desta demanda e, em razão do princípio da causalidade, não cabe condenar o citado ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais. 4. Recurso provido. Remessa Necessária prejudicada.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 5022964-93.2021.8.08.0024, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/Nov/2023)

[...]
A municipalidade, assim como o Estado, não ofereceu resistência ao pedido de internação da parte, e especialmente não deu causa ao ajuizamento da demanda,
sendo que a sua inclusão no polo passivo, mesmo ciente de que a responsabilidade pelo tratamento é do Estado, beneficia tão somente a própria Defensoria, que objetiva honorários sucumbenciais direcionados ao seu Fundo de Aparelhamento, o que não pode ser admitido. 7.
Uma vez que a responsabilidade do fornecimento do tratamento é do Estado, ao qual deve ser direcionada a obrigação, não é cabível a condenação em verba honorária de nenhum dos entes públicos no caso concreto.
8. Recurso da Defensoria Pública Estadual conhecido e desprovido.

Recurso do Município conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5000563-31.2021.8.08.0047, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data de Julgamento: 18/Apr/2022)

APELAÇÃO CÍVEL PROCESSO CIVIL EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO SEM CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE SENTENÇA REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 Se o réu não deu causa ao ajuizamento da demanda e não ofereceu resistência à pretensão deduzida na petição inicial, não tem cabimento condenar-lhe ao pagamento de custas ou honorários advocatícios. Precedente do e. TJES.
2 Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 069160022419, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2018, Data da Publicação no Diário: 12/03/2018)

Portanto, a sentença recorrida, ao condenar o Estado do Espírito Santo em honorários advocatícios, deixou de observar os elementos essenciais do caso concreto e os princípios jurídicos aplicáveis. Afinal, a ausência de resistência por parte do ente público, aliada à inexistência de negativa administrativa, conduz inevitavelmente à exclusão dessa condenação, sob pena de violar os princípios da razoabilidade e da justiça processual.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a
ele
d
o
u

provimento
para

afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
.

Não se olvida o descabimento dos embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo o recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da controvérsia devolvida no apelo.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele

nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 14 a 23.04.2025

Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 14/04/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões